Tribunal: TJDFT
Processo: 0710686-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEI 14.010/2020 APLICÁVEL ÀS RELAÇÕES DE DIREITO PÚBLICO, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL. REGULAÇÃO DA PRESCRIÇÃO NO DIREITO PÚBLICO NAS OMISSÕES LEGAIS. DIFERENCIAÇÃO INÓCUA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Indevida a restrição da aplicação da Lei no 14.010/2020 apenas ao Direito Privado, por ofensa à isonomia. Motivo da norma foi a calamidade pública advinda da pandemia de Covid-19, que atingiu todas as pessoas e relações jurídicas indistintamente.
2. Diferenciação entre Direito Privado e Público é relativa. Não consta na letra da Lei, sendo uma diferenciação doutrinária e jurisprudencial. Ademais, mesmo reconhecida a diferença dos dois ramos, os regimes se misturam em diversas situações.
3. Ante à deficiência de regramento do instituto da prescrição no Direito Público, sempre se recorreu ao Código Civil para tratar das lacunas legais. Referida Lei também regula a prescrição cível e pode ser aplicada ao Direito Público.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.